Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703724-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 39/40 - RESIDENCIAL BELA VISTA AGRAVADO: KATIA DE OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 39/40 - RESIDENCIAL BELA VISTA ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor de KATIA DE OLIVEIRA SOUZA, ora executada/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Na petição de ID 168527956, a exequente pugna pela penhora dos direitos possessórios que a executada possui em relação ao imóvel que originou o débito. Decido. Conquanto reconheça a possibilidade de penhora sobre direitos possessórios de imóvel, na medida em que estes possuem expressão econômica, entendo que não há como deferir, na espécie, a constrição pleiteada, ante a desproporção entre o valor débito e o produto de eventual alienação dos direitos em questão. Assim, ainda que as obrigações condominiais sejam classificadas como propter rem, autorizando que a penhora pretendida, entendo que o deferimento da medida vai de encontro ao princípio da menor onerosidade da execução (artigo 805 do CPC), mormente quando foram localizados outros bens passíveis de penhora nas pesquisas realizadas (ID 165682979). Por tais razões, indefiro o pedido apresentado. Noutro giro, fica a parte exequente intimada a indicar esclarecer se tem interesse na renovação da penhora SISBAJUD, na modalidade teimosinha. Em caso positivo, apresente planilha atualizada do débito. Prazo: 15 dias. I.” O agravante insurge em face de decisão do Juízo a quo que indeferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios que a executada possui em relação ao imóvel que originou o débito. Aduz, em síntese, que foram realizadas diligências a fim de encontrar bens da executada/agravada passiveis de penhora, mas que foram todas infrutíferas. Defende que, uma vez tratando-se de uma obrigação propter rem, não há qualquer óbice à realização de penhora do imóvel que originou o débito. Ademais, alega que a desproporcionalidade entre o valor do débito e o valor do bem a ser penhorado só pode ser invocada caso haja outros bens passíveis de penhora, o que não ocorre no presente caso. Dessa forma interpõe o presente recurso, no qual requer que seja determinada a penhora dos direitos possessórios do imóvel de propriedade da executada/agravada, que originou o débito. Deferido efeito suspensivo ao recurso. Preparo no ID. 55476102. É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, foi firmado acordo entre as partes, homologado pelo juízo a quo na decisão de ID. 194528052 – dos autos originários, conforme segue: "(...)“Homologo por sentença, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo ora celebrado e determino que as partes o cumpram fielmente, extinguindo o processo com avanço sobre o mérito, na forma do art. 487, III, b, do CPC. Sem custas finais remanescentes, conforme art. 90, § 3o, do CPC. Custas iniciais e cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados. Sentença publicada em audiência, intimados os presentes. Sem recurso, ficando desde já certificado o trânsito em julgado. Registre-se. Atendidas as cautelas de praxe, arquivem-se os autos oportunamente. (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que o acordo firmado entre as partes esgota o mérito recursal e resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Dessa forma, constata a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2024 20:49:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora